Tribunal: STF
Processo: MS 25118
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança: Justiça Federal: lista tríplice de
promoção por merecimento de juízes ao Tribunal Regional Federal da
2ª Região: validade.
1. Fragilidade da inquinação de
irregularidades objetivas atinentes à seqüência das publicações e da
 votação discutidas, a que se soma a inexistência, sequer em tese,
de direito subjetivo próprio das impetrantes, carência não suprida
pela invocação de um suposto e abstrato "direito líquido e certo
(...) de participarem de processos legais e transparentes".
2. No
 tópico alusivo à fixação em onze votos do quorum de maioria
absoluta para a eleição dos integrantes da lista tríplice, dada a
excepcionalidade da situação de fato, correta a redução a 21 do
número total da composição efetiva do Tribunal, tomando-o como base
de cálculo da maioria absoluta de votos para a eleição dos
integrantes da lista tríplice a compor.
3. Ainda, porém, que
assim não fosse e se devesse partir da composição legal do Tribunal
- de 27 membros - não obstante as três vagas existentes, ou de 24,
não obstante a suspensão de 3 juízes, válida a inclusão na lista
tríplice dos juízes que, então, não teriam logrado maioria absoluta:
 ajusta-se efetivamente a solução aventada à decisão do STF no MS
24.509 (Pleno, Pertence, DJ 26/03/2004) no que nela se assentou que
a exigência da maioria  absoluta, não derivando da Constituição, nem
 da LOMAN, mas do Regimento Interno, pode ser temperada por outra
norma regimental, de modo a solver a eventualidade do impasse.